Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-68.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018096-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
nº
1018096-68.2020.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
Município de Rondonópolis

Embargada
: Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT

Interessado
: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Rondonópolis em face do v. acórdão proferido por este Órgão Especial que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1018096-68.2020.8.11.0000, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão é omisso no ponto afeto a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, requerendo desde já a aplicação do efeito suspensivo disposto no art. 1.026, §1º, do CPC, bem como seja sanado o vício apontado, para que seja modulada a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para a partir de 31.12.2021, que é a data final das restrições impostas pela Lei Complementar n. 173/2020, que impossibilita a realização de concursos e contratações, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Devidamente intimada, a embargada apresentou manifestação (id. 93988972), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na Ação Direta de Inconstitucionalidade foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Órgão Especial chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Posto isso, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial (id. 69630951),
julgo parcialmente procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da previsão contida no parágrafo único, do art. 5º, da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT, de que o cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno,
não seja preenchido, de forma exclusiva, por servidor público efetivo concursado para a referida carreira, bem como a inconstitucionalidade da criação dos cargos comissionados de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência
para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, descritos nos arts. 6º, 7º, parágrafo único, além dos anexos I e II, todos da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT
,
com efeito ex tunc
,
por afronta ao princípio da investidura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e por ofensa ao princípio da proporcionalidade descrito, no art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, mantendo, contudo, os outros dispositivos legais da referida Lei.”
(id. 84049978 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no caso vertente, pois, restou suficientemente claro o efeito
ex tunc
do
decisum
.

Ademais, no que tange a pretensão de modulação da eficácia da declaração de inconstitucionalidade
“ex tunc”
, para a partir de 31.12.2021, que é a data final das restrições impostas pela Lei Complementar n. 173/2020, que impossibilita a realização de concursos e contratações, cabe ressaltar que a parte deve comprovar, de forma robusta, a existência de
“razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”
, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Com efeito, embora o recorrente afirme a presença de razões de segurança jurídica, face o suposto descompasso entre a declaração de inconstitucionalidade em questão, e as vedações constantes no art. 8, inc. II, IV e V, da Lei Complementar n. 173/2020, que poderia criar um vácuo no Controle Interno Municipal, o certo é que não há uma prova sequer que sustente tal afirmação, restando em mera alegação.

Na verdade, com a devida vênia, percebe-se a vontade do embargante em tumultuar o feito, mormente por se tratar de questão amplamente discutida no plenário do e. STF e também neste Órgão Especial plenário deste Tribunal, repiso, atitude que beira a má-fé, motivo pelo qual fica advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021